Tribunal: TJMT
Processo: 0001683-78.2018.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001683-78.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 008.927.771-68 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), FLAVIO ANDRADE TEIXEIRA - CPF: 016.180.351-26 (EMBARGADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR E O ESBULHO PRATICADO PELA PARTE DEMANDADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESCLARECIDA PELAS PROVAS PRODUZIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Com a reforma da sentença de improcedência e a inversão do ônus de sucumbência, é certo que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recai à parte requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0001683-78.2018.8.11.0028

EMBARGANTE:

FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO

EMBARGADO:

FLAVIO ANDRADE TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, deu provimento o recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O embargante aponta que a omissão reside justamente no ônus sucumbencial, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões ofertadas no ID 50808470.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR E O ESBULHO PRATICADO PELA PARTE DEMANDADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESCLARECIDA PELAS PROVAS PRODUZIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da posse e esbulho praticado pelo requerido, ora apelado, cuja prova testemunham serviu para comprovar a localização da área esbulhada, a reforma da sentença é medida que se impõe.”

Todavia, ao contrário do que afirma o embargante não há qualquer omissão justificar os presentes embargos, uma vez que o acórdão é claro ao dispor que, diante da reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial.

Ou seja, a condenação que recaiu à parte autora quanto o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, agora, será suportado integralmente pelo requerido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020